Tribunal: TJSP
Processo: 0026481-69.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901639
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0026481-69.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes
WANDERSON ADRIANO PEREIRA, ALEX SANDRO DA SILVA, ALEXANDRE
ALVES GONDIM, RAFAEL CHARLES CLEMENTE e IGOR MOREIRA JULIO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS
INTERPOSTOS, para que subsista a r. sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, rejeitadas as preliminares suscitadas. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0026481-69.2014.8.26.0564 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 42.046
VOTO RELATOR No 42.046
RECURSO DE APELAÇAO No. 0026481-69.2014.8.26.0564
APELANTES: RAFAEL CHARLES CLEMENTE E OUTROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 1a VARA CRIMINAL
RAFAEL CHARLES CLEMENTE, IGOR MOREIRA JULIO,
ALEXANDRE ALVES GOMDIM, WANDERSON ADRIANO PEREIRA e ALEX
SANDRO DA SILVA APELAM da r. sentença de fls. 1625/1697, da lavra da MM.a
Juíza de Direito, Dr.a Sandra Regina Nostre Marques, que os condenou, os dois
primeiros ( Rafael e Igor), ambos às penas de 08 (oito) anos de reclusão e ao
pagamento de 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela
prática do crime definido no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06; e os demais (Alex
Sandro, Wanderson e Alexandre), cada qual às penas de 09 (nove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 1200 (um mil e duzentos) dias-
multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime definido no artigo 35, caput,
da Lei no. 11.343/06; bem assim os absolveu (a todos) da prática do crime definido
no artigo 2o, §§ 2o e 3o, inciso I, da Lei no. 12.850/13, com fulcro no artigo 386, inciso
VII, do CPP.
Inconformado, o apelante WANDERSON protesta pela
absolvição, por insuficiência de provas para a condenação e atipicidade da conduta
(fls. 1763/1771).
RAFAEL, ALEXANDRE e ALEX SANDRO, em suas razões,
requerem, preliminarmente, seja declarada a nulidade da audiência de instrução e
julgamento, refazendo-a pelo rito comum ordinário, bem como a decretação da
nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, protestam pela absolvição em
razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer-se a redução das
reprimendas e, por fim, a fixação de regime inicial mais brando de cumprimento de
pena, aplicando-se o instituto da detração penal (fls. 1789/1794).
O apelante IGOR alega, preliminarmente, o direito ao

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0026481-69.2014.8.26.0564 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 42.046
recurso em liberdade; a ilegalidade das interceptações telefônicas realizadas e o
cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela absolvição, sustentando insuficiência
de provas para a condenação. Em caráter subsidiário, pretende a redução da pena
imposta e o abrandamento do regime prisional fixado (fls. 1818/1829).
Regularmente processados os recursos, em contrarrazões o
Ministério Público requer o improvimento dos apelos (fls. 1797/1810 e 1832/1845).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo não provimento dos recursos interpostos (fls. 1848/1870).
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente
A preliminar de nulidade das escutas telefônicas não merece
prosperar.
Isso porque, referidas escutas foram realizadas com
autorização judicial, cumprindo as formalidades constantes da Lei no 9.296/96, não
havendo irregularidade a ser reconhecida.
De igual forma, as prorrogações foram autorizadas
judicialmente, de forma fundamentada, não se vislumbrando qualquer ilegalidade.
Com efeito, tal providência se justifica quando necessária ao
prosseguimento das investigações na fase pré-processual da informatio delicti,
quando há suporte fático sobre a ocorrência de uma conduta penalmente relevante,
pois é dever do Estado-Administração apurar os fatos que poderão legitimamente
resultar numa lide penal, o que ocorreu no caso vertente. Ademais, a jurisprudência
tem decidido que o prazo desta medida poderá ser prorrogado, tudo dependendo da
necessidade de cada investigação.
Neste Sentido:
“Recurso em Habeas Corpus. Interceptação Telefônica. Prazo de
validade. Prorrogação. Possibilidade. Persistindo os pressupostos
que conduziram à decretação da interceptação telefônica, não há
obstáculos
para
sucessivas
prorrogações,
desde
que
devidamente fundamentadas, nem ficam maculadas como ilícitas
as provas derivadas da interceptação. Precedente. Recurso a que

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0026481-69.2014.8.26.0564 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 42.046
se nega provimento” (RHC 85.575/SP
Rel. Min. JOAQUIM
BARBOSA j. 28/03/2006).
No que tange ao conteúdo das gravações, desnecessária
sua transcrição integral, já que a Lei no 9.296/96 não traz qualquer exigência nesse
sentido. A degravação dos trechos relevantes que embasaram a peça acusatória é
o que basta ao exercício da ampla defesa pelos acusados.
Nessa esteira, não há falar em cerceamento de defesa, eis
que as Defesas dos réus tiveram amplo acesso a todos os meios de prova
produzidos durante o procedimento investigatório, inclusive ao teor das
interceptações telefônicas.
Com relação à alegação de nulidade da audiência de
instrução e julgamento, melhor sorte não assiste à dedicada Defesa dos apelantes
RAFAEL, ALEXANDRE e ALEX SANDRO, porquanto, tal como reiteradamente tem
decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o procedimento ordinário previsto
no artigo 400, do Código de Rito, aplica-se supletivamente aos procedimentos
especiais, por força do que determina o artigo 394, parágrafo 5o, do mesmo Codex.
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
NULIDADEABSOLUTA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 400 DO CPP COM
A NOVA REDAÇÃOCONFERIDA PELA LEI No 11.719/08. NÃO
OCORRÊNCIA.
RITO
PRÓPRIO
DA
LEI
11.343/2006.
INTERROGATÓRIO DO RÉU NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO. PRISÃO.
EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA.
ORDEM DENEGADA.
I. Nos termos do art. 394, § 2o, do Código de Processo Penal, o
procedimento comum aplica-se a todos os processos, salvo disposições
em contrário previstas no próprio Código ou em lei especial.
II. Hipótese em que a instrução processual foi promovida nos termos da
Lei 11.343/2006, que possui rito próprio e que prevê, em seu art. 57, que
o interrogatório do acusado inaugura a audiência de instrução.
III. Se o interrogatório foi realizado nos termos estabelecidos no rito
especial da Lei de Drogas, não há nulidade a ser declarada por
inobservância do art. 400 do CPP.
IV. Com a prolação da sentença condenatória, encontra-se superada a
alegação de excesso de prazo.
V. Ordem denegada (179002 RJ 2010/0127236-4, Rel. Min. Gilson Dipp,
Data de Julgamento: 15/12/2011, T5 - Quinta Turma, DJe 01/02/2012).
Demais disso, para o reconhecimento de eventual nulidade
do ato realizado é necessário constatar-se o efetivo comprometimento das garantias
processuais, demonstrando-se prejuízo concreto oriundo do aludido ato processual.
Como é sabido, o Código de Processo Penal, em seu artigo

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0026481-69.2014.8.26.0564 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 42.046
563, adotou o princípio básico de que “nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (pas de nullité
sans grief).
Logo, o reconhecimento da nulidade processual está
subordinado à arguição oportuna e à efetiva demonstração do prejuízo ocasionado,
o que não restou evidenciado, razão pela qual não se justifica a desconstituição do
ato processual realizado.
Nesse diapasão, elucida a insigne doutrinadora Ada
Pellegrini Grinover:
A decretação de nulidade implica perda da atividade processual já
realizada, transtornos ao juiz e às partes e demora na prestação
jurisdicional almejada, não sendo razoável, dessa forma, que a simples
possibilidade de prejuízo dê lugar à aplicação da sanção; o dano deve
ser concreto e efetivamente demonstrado em cada situação.1
Sobre o tema, salutar é a lição do eminente jurista
Guilherme de Souza Nucci:
(...) dar causa à nulidade, pretendendo o seu reconhecimento, ou pedir
que o juiz considere nulo determinado ato, quando não há interesse
algum, seria a utilização dos mecanismos legais para conturbar o
processo e não para garantir o devido processo legal.2
Outrossim, insta destacar a lição de Borges da Rosa:
As nulidades, por terem um caráter odioso, por constituírem uma sanção
ou pena, devem ser alegadas e aplicadas restritivamente, só quando se
destinem a reparar um prejuízo decorrente da violação da lei. Só pode,
portanto, alegar nulidade quem sofreu esse prejuízo (Nulidades do
processo, p. 176)3.
Por fim, verifico não ser o caso de conceder ao recorrente
IGOR (bem assim aos demais acusados) a liberdade almejada. Na decisão
condenatória, a custódia cautelar foi ratificada pelo Juízo, que o fez
fundamentadamente, à luz dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, que se encontram presentes, notadamente, relativamente a IGOR, para
preservação da efetiva aplicação da lei penal, já que ele teve sua revelia decretada
nos presentes autos em razão de encontrar-se foragido.
Portanto, ficam afastadas as preliminares levantadas.
1 Grinover, Ada Pellegrini; Gomes Filho, Antônio Magalhães; Fernandes, Antônio Scarance. As nulidades no
processo penal. 11a ed. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2009. P. 26.
2 Nucci, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 9a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009; p. 923.
3 Ibid. p. 923.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0026481-69.2014.8.26.0564 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 42.046
No mérito
1) Consta da denúncia que entre data incerta, até julho de
2014, em diversos Estabelecimentos Prisionais em todo o Estado de São Paulo e na
cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, ANDERSON FRANCISCO DA
SILVA, JOSÉ DA CRUZ BERNARDO, RAUL WILLIAN DA CRUZ, ROGÉRIO A.
SANTOS PONCIANO, WILLIAN ADRIANO PEREIRA, TIAGO VINICIUS DE
ALBUQUERQUE, JOSÉ ARNALDO PEREIRA LEMES, LUIZ RONEI BRAZ VIEIRA,
MARCIO RAMOS DOS SANTOS, RAFAEL CHARLES CLEMENTE, PAULO PIRES
DE OLIVEIRA JUNIOR, IGOR MOREIRA JULIO, ALEXANDRE ALVES GOMDIM,
EVANDRO NILO RAMALHO, WANDERSON ADRIANO PEREIRA, ALEX SANDRO
DA SILVA, ANSELMO SOARES BARBOSA, EDIVALDO LOPES DOS SANTOS,
BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA, CICERA MARIA DOS SANTOS, ANDRÉ LUIZ DO
CARMO MENDONÇA E CRISTIANA ROSENO DA SILVA, agindo em concurso de
agentes e com unidade de desígnios entre si e com terceiros não identificados,
integraram organização criminosa com uso de arma de fogo e participação de
adolescentes.
2) Consta, também, que entre data incerta, até julho de
2014, em diversos Estabelecimentos Prisionais em todo o Estado de São Paulo e na
cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, ANDERSON FRANCISCO DA
SILVA, JOSÉ DA CRUZ BERNARDO, RAUL WILLIAN DA CRUZ, ROGÉRIO A.
SANTOS PONCIANO, WILLIAN ADRIANO PEREIRA, TIAGO VINICIUS DE
ALBUQUERQUE, JOSÉ ARNALDO PEREIRA LEMES, LUIZ RONEI BRAZ VIEIRA,
MARCIO RAMOS DOS SANTOS, RAFAEL CHARLES CLEMENTE, PAULO PIRES
DE OLIVEIRA JUNIOR, IGOR MOREIRA JULIO, ALEXANDRE ALVES GOMDIM,
EVANDRO NILO RAMALHO, WANDERSON ADRIANO PEREIRA, ALEX SANDRO
DA SILVA, ANSELMO SOARES BARBOSA, EDIVALDO LOPES DOS SANTOS,
BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA, CICERA MARIA DOS SANTOS, ANDRÉ LUIZ DO
CARMO MENDONÇA E CRISTIANA ROSENO DA SILVA, agindo em concurso de
agentes e com unidade de desígnios entre si e com terceiros não identificados,
associaram-se para o fim de praticar crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e
34, da Lei no 11.343/2006.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0026481-69.2014.8.26.0564 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 42.046
3) Descrição fática geral:
Segundo se apurou, inicialmente por meio de interceptações
telefônicas determinadas pelo Juízo a quo, indivíduos reclusos em estabelecimentos
prisionais no Estado de São Paulo, tanto de forma cautelar, como de forma definitiva
juntamente com outros indivíduos em liberdade, integram organização criminosa
estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente
estruturada, com o objetivo de obter direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos, merecendo destacar que a organização criminosa atua
com o emprego de diversas armas de fogo e conta com a participação de inúmeros
adolescentes. Apurou-se, também, que os acusados se associaram para a prática
reiterada dos crimes previstos nos artigos 33, “caput” e parágrafo primeiro, e artigo
34, da Lei de Drogas.
Conforme apurado, nas primeiras interceptações telefônicas,
os acusados presos no Estabelecimento Prisional de Segurança Máxima de
Presidente Bernardes, São Paulo, integrantes do Primeiro Comando da Capital,
coordenavam as complexas atividades da organização criminosa, determinando a
prática de diversos roubos, furtos, receptações, tráfico de drogas, lavagem de
capitais, etc., em perfeita sintonia com outros presos em diferentes
estabelecimentos prisionais e com outros membros da organização criminosa, que
estavam em liberdade e eram responsáveis pela execução das ordens e diversos
crimes para a consecução dos fins espúrios e nefastos da organização criminosa.
Diante
do
número
de
acusados,
determinou-se
o
desmembramento do feito, conforme fls. 882/888.
4) Descrição fática individual:
RAFAEL CHARLES CLEMENTE, vulgo “Corinthiano”,
coordenava um grupo distinto de tráfico de drogas, exercendo funções de chefia e
gerência, com livre trânsito na quadra da Torcida Organizada Gaviões da Fiel.
Cumpre destacar, outrossim, que comprava drogas em larga escala para o preparo

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0026481-69.2014.8.26.0564 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 42.046
e distribuição em pontos de venda de droga explorados por ele tanto no Brasil como
no exterior, assim como para os associados da mencionada Torcida Organizada.
IGOR MOREIRA JULIO, também atuava sob a liderança de
Rafael, e suas atividades se concentravam no tráfico de drogas e demais crimes
correlatos, cumprindo ordens de Rafael e exercendo várias funções relativas a estas
práticas, atuando no fornecimento e transporte das substâncias, usando, inclusive,
seu próprio veículo.
WANDERSON ADRIANO PEREIRA, vulgo “REEBOK”,
“NEM” e “AMARELO”, coordenava um grupo distinto de tráfico de drogas, exercendo
funções de chefia e gerência. Cumpre destacar, outrossim, que comprava drogas
em larga escala para o preparo e distribuição em pontos de venda de droga
explorados por ele tanto no Brasil como no exterior.
ALEX SANDRO DA SILVA fazia parte do núcleo de
Wanderson, vulgo “Reebok”, cumprindo as suas ordens e exercendo várias funções
relativas ao tráfico de drogas e crimes correlatos, principalmente no que diz respeito
à armazenagem e distribuição.
ALEXANDRE
ALVES
GOMDIM,
vulgo
“LOFA”
ou
“'NEGÃO”, fazia parte do núcleo de Wanderson, vulgo “Reebok”, cumprindo as suas
ordens e exercendo várias funções relativas ao tráfico de drogas e crimes
correlatos, principalmente no que diz respeito à armazenagem e distribuição.
Materialidade e autoria delitivas restaram inequívocas,
consoante provas oral e documental coligidas aos autos.
Ausentes em Juízo, embora devidamente citados e
intimados por edital, os réus RAFAEL e IGOR tornaram-se revéis (fls. 1204). Em que
pese tal comportamento não importe confissão, não é essa a reação que se espera
de um insuspeito.
Interrogados, os réus WANDERSON, ALEX SANDRO e
ALEXANDRE negaram, em linhas gerais, os fatos que lhes são imputados (fls.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0026481-69.2014.8.26.0564 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 42.046
1418/1423,
1424/1428 e 1429/1435). Contudo, as versões exculpatórias
apresentadas não contaram com a necessária demonstração de veracidade,
restando dissociadas do conjunto probatório amealhado.
Com efeito, os elucidativos depoimentos das testemunhas
de acusação, assim como as demais provas coligidas (notadamente o conteúdo das
interceptações telefônicas), comprometem sobremaneira os recorrentes.
As testemunhas Marcus Aurélio Ribeiro de Souza, Éder
Donizete Rosa, Eurico Moura Barbosa, Marco Antônio Koscak e Fábio da Cruz
Costa, Policiais Civis, ouvidos sob o pálio do contraditório, descreveram
pormenorizadamente todo o trabalho de investigação e as diligências (envolvendo o
monitoramento de linhas telefônicas e trabalhos de campo, inclusive com apreensão
de grande quantidade de drogas), que levaram à identificação dos agentes
envolvidos com a prática de crimes (mais especificamente tráfico de drogas),
detalhando a participação de cada acusado (fls. 1436/1450, 1451/1467, 1468/1482,
1483/1502 e 1503/1509).
As testemunhas ouvidas por iniciativa da Defesa (Luciano
Francisco da Silva, Antônio Benedito da Silva, Diogo Wagner de Jesus e Alexandre
Matias da Silva), por suas vezes, nada de útil trouxeram aos autos. Apenas
tentaram, de forma insubsistente, amparar a alegação de que haveria outra pessoa
residente na vila onde moram que também teria o apelido de “Lofa”, tal qual o réu
Alexandre (mídia de fls. 1414). Ocorre que, ainda que se admita esta possibilidade,
é preciso ter em conta, conforme bem referiu a douta magistrada sentenciante, que
“a identificação e qualificação do acusado Alexandre não se deu tão somente em
razão de seu apelido, mas, sobretudo, pelo conjunto de dados obtidos pelas
conversas telefônicas monitoradas, principalmente com a irmã dele”.
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
existência de liame subjetivo entre os apelantes e alguns outros agentes
identificados
pelas
interceptações
telefônicas
(inclusive
reclusos
em
estabelecimentos prisionais) para a prática da corretagem e abastecimento de
drogas, configurando o previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06. Com efeito,
restou indubitavelmente comprovado que os apelantes e os demais coacusados
associaram-se, de forma estável, para o fim de praticarem o tráfico de
entorpecentes, diante da prova coligida aos autos (notadamente a minuciosa

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0026481-69.2014.8.26.0564 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 42.046
investigação policial, inclusive com farta interceptação telefônica, e apreensão de
grande quantidade de droga), que denota o animus associativo de organização
habitual que resiste no tempo.
A propósito, salutar é a lição de Vicente Greco Filho:
Haverá necessidade de um animus associativo, isto é,
um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de
fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar
seja separada da vontade necessária à prática do crime visado4.
Quanto aos depoimentos dos agentes públicos, foram
uniformes e incontroversos ao descreverem com riqueza de detalhes os fatos
conforme a denúncia, sendo convincentes e válidos, mormente porque apoiados em
outros elementos de convicção. No mais, não se vislumbra nenhum motivo para
incriminarem falsamente os acusados.
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais obedece
aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria um absurdo
considerar-lhes a condição funcional como fator de inidoneidade.
Eis o entendimento jurisprudencial:
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos
(HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997).
Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não
defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do Julgador (Ap. 186.858-3 -
1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
4 Tóxicos: prevenção e repressão. 1
3a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 184/185.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0026481-69.2014.8.26.0564 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 42.046
Diante de tal cenário, o édito condenatório, nos moldes
como lançado, era mesmo imperativo.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Foram as penas de partida, de todos os acusados,
corretamente fixadas acima do mínimo, eis que desfavoráveis as circunstâncias
judiciais do artigo 59, do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias do
audacioso delito, que evidentemente extrapolaram a normalidade do tipo penal e,
ainda, relativamente a WANDERSON e ALEX SANDRO, em razão de seus maus
antecedentes (cf. fls. 1602 e 1122); devendo ser mantido o quantum de aumento
imposto pelo Juízo sentenciante, eis que suficientemente justificado no caso
concreto e necessário para a plena reeducação dos réus.
Na sequência, as penas dos acusados WANDERSON,
ALEXANDRE e ALEX SANDRO, foram acrescidas de 1/6, acertadamente, pela
circunstância agravante da reincidência (fls. 1260/1261, 1120 e 1233).
As penas de IGOR e RAFAEL permaneceram inalteradas
nesta segunda etapa, face à ausência de atenuantes e agravantes.
Por fim, ausentes causas de aumento e diminuição a serem
consideradas, as reprimendas foram tornadas definitivas.
O regime prisional fixado, qual seja, o inicial fechado, deve
prevalecer, conforme bem fundamentou o Juízo sentenciante.
O montante das penas impostas aos réus é incompatível
com a substituição por penas restritiva de direitos, ex vi do artigo 44, inciso I, do
Código Repressivo.
Por fim, em que pese o disposto no artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.736/2012, questões
atinentes à detração e promoção de regime deverão ser apreciadas pelo Juízo das
Execuções Criminais, que possui os informes suficientes a comprovar o real tempo
em que os acusados permaneceram provisoriamente presos, assim como o
preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios. A progressão
de regime concedida por Juízo de Conhecimento, sem considerar todo o histórico
prisional dos sentenciados, viola os princípios constitucionalmente consagrados da
individualização da pena, do juiz natural e da isonomia.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0026481-69.2014.8.26.0564 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 42.046
INTERPOSTOS, para que subsista a r. sentença guerreada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, rejeitadas as preliminares suscitadas.
WALTER DA SILVA
Relator